Tribunal: TJSP
Processo: 0009452-25.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009452-25.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ALINE GRAZIELE
DOMINGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Aline Graziele Domingues, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009452-25.2017.8.26.0071 -Voto no 38.541
2
Apelação Criminal no 0009452-25.2017.8.26.0071
Comarca de Bauru Quarta Vara Criminal
MMo Juiz: Doutor Fábio Correia Bonini
Apelante: Aline Graziele Domingues
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.541
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Aline
Graziele Domingues, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de um ano e dois meses de reclusão, em regime prisional inicial
aberto, mais o pagamento de onze dias-multa, fixados no piso mínimo,
substituída a corporal por uma restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços pelo prazo da condenação, a ser especificada na
fase de execução, mais a pena pecuniária de onze dias-multa (fls.
158/162 e fl. 171).
Aduz a Defesa da apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ela seja absolvido, argumentando que a acusada
negou a prática do furto a ela imputado em todas as ocasiões em que foi
ouvida, não se reconhecendo na degravação das filmagens acostada aos
autos, porque essas contém uma mulher de porte físico maior e mais
forte que o seu, sendo que todos os funcionários tinham acesso às
dependências da secretaria do hospital e, consequentemente, ao
numerário furtado. Acrescenta que se tratava de ano de eleições, e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009452-25.2017.8.26.0071 -Voto no 38.541
3
integrar grupo político oposto ao do Prefeito, e das testemunhas de
acusação ouvidas, sofria várias ameaças em seu local de trabalho, não
passando os fatos sub judice de “armação para poderem demiti-la por
justa causa” (fl. 182). Supletivamente pretende o afastamento do
reconhecimento da continuidade delitiva, já que a pessoa flagrada o foi
apenas em uma ocasião, não havendo que se impor o aumento de penas
previsto no artigo 71, do Código Penal (fls. 180/183).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r. sentença
em todos os seus termos (fls. 193/197).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Antônio Luiz Benedan, igualmente se pronunciou pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da decisão monocrática
como proferida (fls. 209/212).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se desprover o recurso
defensivo.
A materialidade não foi tema de questionamento
recursal.
E a autoria da imputada na prática do crime de furto
simples continuado, a sua vez, também é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009452-25.2017.8.26.0071 -Voto no 38.541
4
Na Delegacia a acusada negou a prática da imputação,
dizendo que não se reconhece na filmagem que lhe foi apresentada,
sendo que sofria perseguição política, após ter manifestado apoio ao
grupo político do atual Prefeito, que era contra aquele que integrava o
cargo diretivo da Santa Casa, tendo sofrido ameaças de divulgação do
vídeo na Internet por Wagner, e no momento em que sua irmã a ele
solicitou para ver as imagens, tal lhe foi negado (fl. 30).
Em seu interrogatório judicial, reiterou essa versão,
reafirmando que a acusação da prática do delito deriva de perseguição
política que sofria à época (mídia de fl. 143).
Todavia, suas versões exculpatórias não tem o condão
de isentá-la da responsabilidade penal pela prática do delito imputado, já
que não comprovada a ocorrência das alegadas ameaças por parte de
Wagner, limitando-se a arrolar em sua defesa as testemunhas Elson
Banuth Barreto, Maria Regina leme prado e Larissa leme Prado, que
nada souberam informar acerca dos fatos.
Em contrapartida ao genérico argumento de que a
pessoa constante das fotografias integrantes do laudo pericial de fls.
63/73 não corresponde a sua pessoa, porque “aparenta ser maior e bem
mais forte que a acusada”, sem qualquer apontamento sobre a concreta
divergência quanto a peso, altura ou feição, tal não se sustenta, diante
dos relatos de ambas as testemunhas de acusação.
Evandro Henrique Robardelli, que na época dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009452-25.2017.8.26.0071 -Voto no 38.541
5
era o responsável pelo faturamento do hospital, e nessa condições notou
divergência entre os valores arrecadados com a feitura de exames e
aquele constante de uma gaveta da secretaria destinado a tal, somente
após esse fato, providenciou a instalação de uma câmera nessa sala, que
capturou as imagens do furto (fls. 63/73), tendo, de pronto reconhecido a
apelante como a furtadora. Acrescentou que as divergências de valores
decorrentes do furto do numerário sempre coincidiam com as datas de
plantões noturnos da acusada, e assim, relatou o episódio ao mantenedor
da instituição, vindo a ser informado, posteriormente, que a apelante a
ele confessou a prática da subtração.
Wagner dos Santos Gonçalves, que na época era o
provedor da Santa Casa, confirmou o relato de Evandro, acrescentando
que a apelante foi interpelada por ele, na presença de sua irmã, ocasião
em que confessou a prática da subtração.
Assim, o conjunto probatório composto pelo relato de
duas testemunhas, e ainda pelo laudo pericial de degravação de imagens
na qual a apelante foi por elas reconhecida, se mostra suficiente para
embasar a condenação, porque nada se produziu em Juízo que se
mostrasse apto a comprovar que ela realmente fosse alvo de perseguição
política, ou que seus superiores almejassem a sua demissão por justa
causa, sendo de rigor a sua condenação, como ocorrido em Primeiro
Grau.
Não há que se afastar, também, o reconhecimento da
continuidade delitiva, diante do fato de que apenas uma das subtrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009452-25.2017.8.26.0071 -Voto no 38.541
6
foi objeto da filmagem constante dos autos, já que essa apenas foi
possível após a percepção, pelo responsável financeiro da instituição, de
anteriores subtrações ocorridas no período de um mês.
Coerente se apresenta a exasperação na fração mínima
de 1/6 diante da continuidade delitiva reconhecida, já que não se pode
precisar o número de vezes em que foi reiterada.
Adequados, também, o regime prisional estabelecido e
a substituição da pena corporal por restritiva de direito, nada havendo
que ser reformado na decisão atacada.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Aline Graziele Domingues, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator